Tribunal: STF
Processo: RE 1551407
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP. RECURSO DO APENADO, REINCIDENTE GENÉRICO, COM PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DE 3/5 E APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% COM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E DE MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA OS CRIMES COMUNS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - A TODA EVIDÊNCIA, NÃO HÁ FALAR EM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 A CONDENAÇÃO POR FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.964/2019. ULTRATIVIDADE QUE NÃO SE JUSTIFICA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 20% JÁ INCIDENTE NOS CÁLCULOS DA DECISÃO RECORRIDA SOBRE ESSA CONDENAÇÃO.



     - EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS N.S 1.910.240/MG E 1.918.338/MT, AMBOS PELA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA REPETITIVO N.º 1.084), CONSIDERANDO QUE O RECORRENTE, CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE (PRATICADO EM 2011), É REINCIDENTE GENÉRICO, IMPÕE-SE, COM RELAÇÃO A TAL PENA, A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL EQUIVALENTE AO QUE É PREVISTO PARA O PRIMÁRIO - 50% (CINQUENTA POR CENTO) - NA FORMA DO ART. 112, INCISO VI, ALÍNEA A, DA LEI N. 7.210/1984 (OPERANDO-SE, ASSIM, A APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA PARA AFASTAR A FRAÇÃO DE 3/5). AUSÊNCIA DE ÓBICE À MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 INCIDENTE SOBRE UMA TERCEIRA CONDENAÇÃO, POR CRIME COMUM PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.964/2019.” (e-doc. 30, p. 8)



    2. Ao rejeitar embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público, que alegava obscuridade e omissão do acórdão embargado quanto à incidência ou não da vedação ao livramento condicional e às saídas temporárias, a Corte local adotou os seguintes fundamentos:



    “O acórdão embargado, por fim, com relação aos crimes comuns, confirmou a decisão recorrida no tocante às frações de 1/6 e 20/100, pois incabível a extensão (ultratividade) da fração de 1/6 a delito cometido depois da alteração legislativa. Com relação ao homicídio, acolheu a pretensão defensiva para reconhecer a aplicabilidade da fração de 50%, prevista no art. 112, inciso VI, alínea a, da LEP. E, para fundamentar esse encaminhamento, definiu-se que a lei nova se mostrava efetivamente mais benéfica, não só pelo menor percentual de pena cumprida exigido para a progressão, mas também porque, segundo a jurisprudência do STJ, "em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do CP" (AgRg no HC n. 820.376/MG). 



    Em sendo assim, verifica-se que a controvérsia foi julgada, de forma bem fundamentada, nos limites daquilo que foi devolvido. Definiu-se a incidência do percentual de pena mais favorável com relação ao crime com resultado morte (praticado antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019 por reincidente genérico), adiantando-se, inclusive, na fundamentação do acórdão, a interpretação da Corte Superior sobre o trecho dos novos artigos, que tratam da concessão de saídas temporárias e livramento condicional nesse caso, para se definir o que era necessário para o presente julgamento, que é assentar se a norma é ou não mais favorável. Prosseguir no tratamento do tema e definir a concessão (ou não) desses benefícios, por certo, configuraria indevida supressão de instância. 



    Houve, assim, efetivo enfrentamento acerca do que foi devolvido a conhecimento desta Corte. A posição adotada pelo Colegiado, contudo, não se mostrou consonante com aquela defendida pelo órgão ministerial.” (e-doc. 44, p. 3, grifos nossos)



    3. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, II e XL, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido aplicou retroativamente a lei mais benéfica para afastar a fração de 3/5 e aplicar o percentual de 50% quanto à progressão de regime, sem fazer incidir as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias previstas no mesmo dispositivo legal. Defende a indevida ocorrência de combinação de leis penais (e-doc. 52).



    4. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer favorável ao provimento do recurso, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE (HOMICÍDIO QUALIFICADO). APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM. ACÓRDÃO DO TJ/SC QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DEFENSIVO PARA DETERMINAR A UTILIZAÇÃO DO PATAMAR DE 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DO ARTIGO 112, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA LEP COM REDAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DESCONSIDERAÇÃO DA VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL PREVISTO NA NORMA EM QUESTÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, INCISOS II e XL, DA CRFB/1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSAS VERIFICADAS. PROVIDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO QUE RESULTA NA COMBINAÇÃO DE LEIS (LEX TERTIA). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSE STF. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (e-doc. 154)



    É o relatório.



    Decido.



    5. A possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964, de 2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, é objeto do Tema 1.319 da Repercussão Geral (RE nº 1.464.013, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Diante do exposto, com base no ar. 1.036, do Código de Processo Civil e art. 328, parágrafo único, do RISTF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator